Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-80.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710042-80.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CAMILA LEANDRO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da sentença (ID 53799067) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de Camila Leandro Rodrigues, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC/15. Nas razões recursais (ID 53799073), o Autor/Apelante pleiteia a antecipação da tutela recursal sob o argumento de que a sentença merece ser anulada, pois a extinção foi prematura. Assevera que há risco de dano grave ao processo, considerando tratar-se de ação de busca e apreensão, na qual o veículo objeto da demanda pode ser facilmente danificado, ocultado ou transferido para terceiros, sem a devida comunicação ao credor, ora Apelante, que é o seu real proprietário. No mérito, sustenta, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva não é obrigatória e que os meios de localização do bem e do devedor não foram esgotados. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não vislumbro a presença dos requisitos legais. Das razões recursais declinadas, observa-se, em análise superficial, que o objetivo do Recorrente é discutir a sentença, que encerrou a demanda, sem análise do mérito, diante do descumprimento da determinação para informar o paradeiro do veículo ou converter o feito em execução. Conforme relatado, postula o Apelante, em antecipação da tutela recursal, a autorização de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Ocorre que o pleito requerido em sede de liminar ultrapassa os próprios limites do recurso que, se provido, terá por consequência a cassação da r. sentença e a determinação de prosseguimento do feito na origem quando o douto Juízo de origem poderá deliberar sobre a busca e apreensão do bem. Nesse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator